Tribunal: STF
Processo: ARE 1099099
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-13
Data de publicação: 2018-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E CRENÇA. ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. MAGISTÉRIO. JORNADA NOTURNA. SEXTA-FEIRA. CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. 



    1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à objeção de consciência, por motivos religiosos, como justificativa para gerar dever do administrador de disponibilizar obrigação alternativa para servidores públicos, em estágio probatório, cumprirem seus deveres funcionais.



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.